Tribunal: TJMT
Processo: 1017019-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017019-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BERNARDINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 495.664.151-68 (AGRAVADO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - DECISÃO QUE ORDENOU AO BANCO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA, FIXANDO MULTA DIÁRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3.
Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência. ”
(Proc. nº
1002405-19.2023.8.11.0029
) ajuizada contra o Banco/agravante por BERNARDINO FRANCISCO DA SILVA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência determinar que a parte requerida se abstenha de proceder os descontos de valores em razão dos contratos mencionados na inicial, no prazo de 05 dias sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada ao valor de R$ 10.000,00 (cf. Id. nº
156086877
dos autos de origem).

O Banco/agravante alega
que a multa fixada desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser afastada ou reduzida, e, além disso, o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é muito curto.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a multa seja afastada, ou, na pior das hipóteses, reduzida; desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 221576685).

A decisão vinculada ao Id. nº
224472658
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

230620656
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...]. As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”

No caso, a multa diária fixada em R$ 100,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00, é razoável e capaz de impor o cumprimento do comando judicial, não merecendo, portanto, qualquer modificação ou ajuste neste momento inicial
.

A propósito:

“EMENTA: (...). MULTA DIÁRIA. REVISÃO DO VALOR FIXADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor fixado a título de astreintes somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso, de forma que o exame da justiça do valor arbitrado, bem como a sua revisão, demandam reavaliação de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp nº 1309643/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 08/04/2014 - DJe 15/04/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 200,00 (duzentos reais). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp nº 455.239/SC - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 03/04/2014 - DJe 15/04/2014)

Ademais
, para que o Banco/agravante não tenha que pagar multa, basta que cumpra a decisão com a mesma velocidade com que interpôs o presente recurso,
até porque a abstenção de realização de descontos envolve uma obrigação de não fazer, que a princípio, não parece levar mais tempo do que o que o recorrente levaria para realizar os descontos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024